Tribunal: TJBA
Processo: 0846450-28.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0846450-28.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: S4 INSTITUTO DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:

17IZ

ACORDÃO

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. VALOR INFERIOR AO PISO LEGAL. PORTARIA Nº 052/2022 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador estabeleceu o valor de R$ 2.300,00 como piso para ajuizamento de execuções fiscais, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

2. O valor atualizado do débito executado (R$ 4.422,08) supera o limite estabelecido na referida portaria, demonstrando interesse de agir do ente público.

3. A extinção prematura de execução fiscal cujo valor supera o piso estabelecido em lei municipal viola o interesse público na cobrança do crédito tributário.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0846450-28.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como Apelado,
S4 INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 03 de setembro 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator